Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-25.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003189-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELBER MEDEIROS ARRUDA CAMPOS - CPF: 032.821.091-99 (APELANTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), Native de Medeiros Campos (APELANTE), Benedita Fátima de Arruda Campos (APELANTE), NATIVE DE MEDEIROS CAMPOS (APELANTE), SARA FERREIRA DE CASTRO - CPF: 064.186.561-99 (VÍTIMA), Daniele Leite de Castro Moura (ASSISTENTE), DANIELE DE CASTRO MOURA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP E ART. 21 DA LCP. CONDENAÇÃO POR AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu a prática de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica, fixando pena privativa de liberdade no regime inicial aberto e indenização mínima à vítima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da pena no mínimo legal, afastando a agravante do art. 61, II, “f” do CP; (iii) avaliar a adequação do valor da indenização mínima fixada.

III. Razões de decidir

3. A condenação foi amparada em provas suficientes, incluindo relatos coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por outros elementos probatórios. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e prevalece quando consistente e apoiada por outros indícios.

4. A pena foi fixada de forma proporcional, considerando a agravante do art. 61, II, “f” do CP, em razão da relação conjugal entre acusado e vítima.

5. O valor da indenização mínima fixado em R$ 2.000,00 mostrou-se desproporcional à condição econômica do réu, devendo ser reduzido para 1⁄2 salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização mínima. Mantida a condenação quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para embasar a condenação. 2. A fixação da indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve observar a proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as condições econômicas do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. III; CP, arts. 61, inc. II, “f”, e 147; CPP, art. 387, IV; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; Tema 983/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELBER MEDEIROS ARRUDA CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELBER MEDEIROS ARRUDA CAMPOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1003189-25.2021.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no art. 147, c.c/ o art. 61, inciso II, alínea “f” do CP e pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP à pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 253539670, a i. Defesa busca a
absolvição do acusado de todos os delitos
, por entender que não foram produzidas provas judiciais suficientes para amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, vindica a aplicação das penas no mínimo legal e, por fim, requer
a redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração
(CPP, art. 387, IV)
.

Contrarrazões são vistas no ID 255358180, nas quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 255605686
, em que
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia
,
no dia 03 de outubro de 2020, na residência localizada na rua 32, casa 3B, quadra 157, bairro Pedra Noventa, na cidade de Cuiabá,
ELBER MEDEIROS ARRUDA CAMPOS
proferiu ameaças e praticou vias de fato contra a vítima
Sara Ferreira de Castro
, sua convivente na época dos fatos.

Segundo consta, a ofendida e o acusado conviveram maritalmente pelo período de três anos, no entanto, o relacionamento era bastante conturbado, motivo pelo qual a vítima quis terminar a relação.

Todavia, na ocasião,
ELBER
impediu a
Sara
de sair da residência, a empurrou, apertou sua boca com as mãos e a ameaçou de morte, afirmando
“você nem vai morar por aqui e se aparecer você vai tomar!” sic
.

Por tais fatos,
ELBER
foi denunciado e condenado pela prática de vias de fato e ameaça, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa argumenta, resumidamente, que não foram produzidas provas judiciais aptas a embasar a condenação pelos delitos narrados na exordial acusatória, sobretudo considerando que a irmã da vítima afirmou em juízo que o acusado jamais apresentou comportamento agressivo.

O pleito, porém,
não merece prosperar
, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o boletim de ocorrência, o Pedido de providências protetivas e depoimento da vítima, todos vistos no ID 249117661, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal (ID 249118187), dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Em seu interrogatório judicial (ID 249118187), o acusado
ELBER MEDEIROS,
em síntese,

negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, tiveram uma discussão, mas em nenhum momento proferiu ameaças ou agrediu a vítima.

Por sua vez, a ofendida
Sara Ferreira de Castro
, em todas as ocasiões em que foi ouvida
(ID 249117661 e ID 249118187),
confirmou ter sido agredida e ameaçada pelo acusado na data dos fatos
. Em juízo, narrou que, naquela ocasião afirmou ao acusado que queria terminar o relacionamento, mas ele não aceitou e passou a empurrá-la e tampar sua boca, além de ter dito que a mataria e mataria toda a sua família. Narrou que, no dia seguinte, ligou para sua irmã buscá-la e se mudou da residência.

Em consonância com as declarações da vítima a informante
Daniela Leite de Castro Moura
, irmã da vítima, ouvida em juízo
(ID 249118187), narrou que, na data dos fatos, recebeu uma ligação de sua irmã pedindo que a buscasse na residência do réu, narrando que havia sido agredida. Afirmou que, no local, a ofendida estava chorando bastante e com a boca inchada, e o acusado estava muito nervoso, sendo que os desentendimentos entre ambos eram frequentes.

Conforme se depreende da narrativa acima, ao contrário do sustentado pela defesa, a irmã da vítima confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, apresentando narrativa uníssona com a de
Sara Ferreira,
não havendo falar em ausência de provas judiciais.

Não bastasse, em situações como a retratada na hipótese, nas quais a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminho justamente no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Feitas tais considerações
, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima sofreu vias de fato e foi ameaçada pelo acusado, de sorte que
outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

2.

Da aplicação da pena no mínimo legal.

Subsidiariamente ao pleito absolutório, a defesa busca a retificação da pena imposta ao acusado para que seja fixada no mínimo legal, afastando-se as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP.

Novamente sem razão a defesa.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que o magistrado reconheceu a agravante do crime praticado com abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas,
haja vista que a vítima era convivente do acusado
, e promoveu o aumento no patamar de 1/6 sobre a pena-base de ambos os delitos.

In casu
, ficou amplamente demonstrado que o acusado e a vítima mantinham relacionamento amoroso e conviviam na mesma residência, inclusive tinham um filho juntos, de modo que se mostra acertado o reconhecimento da referida agravante, inexistindo motivos para reparar as reprimendas.

Por esses fundamentos, rejeito o pleito recursal e mantenho a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal.

3.

Da redução do
quantum
indenizatório:

Por fim, pugna a defesa pela redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV),
em razão da hipossuficiência financeira do acusado.

A pretensão
merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Por outro lado, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional ao caráter punitivo/pedagógico
que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

No que tange ao
quantum
atribuído nos autos a essa razão (R$ 2.000,00 [dois mil reais]), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque o apelante declarou em juízo
(ID 249118187)
que trabalhou como motorista, mas se encontra desempregado, de modo que, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELBER MEDEIROS ARRUDA CAMPOS
, apenas
para
reduzir o valor da indenização à vítima pelos danos sofridos em decorrência das infrações penais, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025